Tribunal: CARF
Processo: 11610.005172/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005172/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.256 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ FLORENTINO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALOR CONSTANTE DE DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL (DAA) ORIGINAL. AUSÊNCIA EM DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO
REGISTRO ORIGINAL.
PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. HIPÓTESE DE
RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL PELO ÓRGÃO JULGADOR
DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO DAS DEDUÇÕES PLEITEADAS.
CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO POR OMISSÃO.
Por substituir integralmente a declaração original, e não apenas complementá-
la, a declaração retificadora deve registrar todos os rendimentos tributáveis do
sujeito passivo, pertinentes ao período apurado. Se ausente o registro de
rendimento, deve ser mantido o reconhecimento da omissão.
A declaração retificadora substitui a retificada, sendo que o pagamento
efetuado nos termos da declaração original adquire o caráter de pagamento
indevido, o qual pode ser compensado com eventual lançamento de ofício
posterior referente ao mesmo ano-calendário.
Porém, se houver o reconhecimento de simples erro de fato (pela DRJ),
material, no preenchimento da declaração, com o consequente restabelecimento
das deduções ausentes na declaração retificadora, também far-se-á necessário
reconhecer que não houve a infração pela omissão.
Nesse contexto, não se tratará de singela tentativa de correção do quanto
declarado após o início do procedimento fiscal, reconhecido o erro meramente
material.
Para manutenção de coerência com a decisão que reconheceu a possibilidade
de restabelecimento das deduções, será necessário desconstituir a infração pela
respectiva omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005172/2008-73
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005172/2008-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 04/03/2008, notificação de
lançamento de fl. 05, relativa ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, por meio da
qual foi constatada omissão de rendimentos da fonte pagadora Roupas Profissionais
Mundial Ltda., sendo concedida o respectivo imposto de renda retido na fonte pela fonte
pagadora (fl. 07).
Cientificado do lançamento em 15/04/2008 (fl. 19), o contribuinte apresentou, em
18/04/2008, a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que retificou a DIRPF/2005
para incluir rendimento omitido, porém lançou, apenas, o rendimento omitido na
declaração originalmente apresentada, achando que não precisava informar as
informações já transmitidas na declaração original. Solicita nova análise das duas
declarações e a impugnação da notificação.
Foram os autos baixados em diligência para intimar o contribuinte a apresentar os
documentos que comprovassem o pagamento das despesas médicas e a relação de
dependência (fl. 30), conforme pleiteado na declaração originalmente entregue.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento com a petição de fl. 33, e
documentos de fls. 34/38, juntados pelo contribuinte.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235 de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
O recorrente argumenta que houve erro no preenchimento da declaração retificadora
tendo declarado apenas o rendimento omitido na DIRPF/2005 originalmente
apresentada, acreditando que a retificadora era uma declaração complementar e que o
rendimento considerado omitido já havia sido declarado.
Analisando os documentos que constam dos autos, constata-se que o rendimento
considerado omitido pelo lançamento havia sido informado na declaração originalmente
entregue (fls. 21/24). Contudo foi omitido na declaração retificadora (fls. 12/17) sendo
incluído pelo lançamento. Assim o contribuinte recebeu no ano-calendário de 2005
rendimentos tributáveis no valo total de R$ 36.617,75, com imposto retido na fonte de
R$ 1.270,39, conforme DIRF de fls. 26/27, não havendo erro no total de rendimentos
tributáveis.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005172/2008-73

Contudo, como se conclui que houve efetivamente erro quando do preenchimento da
declaração, devem ser concedidas as deduções comprovadas nos autos, e devidamente
pleiteadas na declaração originalmente entregue, quais sejam:
1. contribuição previdenciária oficial de R$ 2.588,06 (informe de fl. 11);
2. despesas médicas/odontológicas no valor comprovado de R$ 1.020,00 (recibos de fls.
36/37).
Quanto à dedução de dependentes, verifica-se que o contribuinte pleiteou como
dependente a esposa, Ruth Leme Florentino, contudo como comprovado pelo
documento de fl. 38, ela apresentou DIRPF/2005 em separado, não podendo ser aceita
como dependente do marido neste ano.
CÁLCULO DO IMPOSTO
Assim, recalcula-se o imposto devido considerando o restabelecimento do valor de
R$ 2.588,06 a título de contribuição previdenciária oficial e R$ 1.020,00 a título de
dedução de despesas médicas/odontológicas.
Rendimentos tributáveis 36.617,75
Contribuição Previdenciária 2.588,06
Despesas médicas 1.020,00
Base de cálculo 33.009,69
Imposto devido 4.000,76
Imposto retido na fonte 1.270,39
Imposto a pagar 2.730,37
DA PENALIDADE APLICADA
Apesar de não ter sido questionada diretamente, cabe uma pequena consideração sobre a
penalidade aplicada.
Ao alegar que o rendimento considerado omitido havia sido declarado originalmente, o
contribuinte nos remete a questão da penalidade – multa de ofício – que poderia ser
excluída com a denúncia espontânea da infração.
A respeito da espontaneidade na confissão de débitos, dispõe o Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966):
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração. (grifei)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração."
Assim, nos termos do disposto no artigo 138 do CTN, para que se configure a denúncia
espontânea, com o efeito de exclusão da responsabilidade pela infração, elidindo a
penalidade, é requisito indispensável o pagamento do tributo e dos juros moratórios.
Não basta a simples informação sobre a infração, desacompanhada do pagamento.
Como não foi calculado nem recolhido, pelo contribuinte, o imposto devido sobre os
rendimentos auferidos no ano-calendário em questão, não se pode considerar a
informação dos rendimentos na declaração originalmente entregue como denúncia
espontânea da infração, que, a teor do artigo 138 do CTN, excluiria a responsabilidade
pela infração. Assim, mantém-se a multa de ofício aplicada.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação apresentada, mantendo parcialmente o crédito tributário como a seguir se
demonstra.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005172/2008-73

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em REAIS)
Ano-calendário 2005

Exigido
Exonerado Mantido
Imposto
3.722,49
992,12
2.730,37
Multa de ofício
2.791,86
744,09
2.047,77

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Comprovado nos autos o equívoco do contribuinte quando do preenchimento da
declaração, entregando-a com todos os campos zerados, devem ser concedidas as
deduções comprovadas.
DEDUÇÕES. PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, nos termos da legislação de regência, as deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea só exclui a responsabilidade pela infração se acompanhada do
pagamento do débito confessado ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração, e o valor
correto dos rendimentos tributáveis está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível aproveitar registro de rendimento feito na Declaração de Ajuste Anual
original, ausente de declaração retificadora, para afastar-se a constatação de omissão de
rendimentos.
Argumenta o recorrente, textualmente (fls. 53):

Ressalto ainda que foi aplicada uma multa de oficio por entenderem que o rendimento
considerado omitido, havia sido declarado originalmente. Cito que quando me referi que
o rendimento já havia sido declarado, estava me referindo ao rendimento das Roupas
Profissionais Mundial que foi informado na declaração original. No qual no primeiro
momento foi cobrado esse rendimento.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005172/2008-73

Ocorre que a declaração retificadora substitui integralmente a declaração
retificada, não se limitando a complementá-la.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13707.002035/2008-33
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Aug 07 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Aug 28 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA. A declaração de ajuste
retificadora entregue espontaneamente tem a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, substituindo-a integralmente - art. 54, inciso I, da IN SRF no
15/2001.
Numero da decisão: 2402-008.829
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Denny Medeiros
da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira

Numero do processo: 13064.720062/2014-42
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jun 25 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. Há omissão de rendimentos, caso os rendimentos recebidos
acumuladamente sejam declarados como isentos ou não tributáveis. IMPOSTO DE
RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RECÁLCULO DO
IMPOSTO. DECISÃO DEFINITIVA DA CSRF. REGIME DE COMPETÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA IN RFB 1127/11. Em havendo decisão definitiva da CSRF,
pelo recálculo do imposto de acordo com o regime de competência, descabe cogitar da
aplicação da IN RFB 1127/11. Ademais, o regime jurídico de tributação instituído pelo
art. 12-A da Lei 7713/88 - tributação exclusiva na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, mediante utilização de
tabela progressiva diferenciada - somente é aplicável a partir do ano-calendário 2010,
conforme previsto expressamente no § 7o do citado artigo. IMPOSTO DE RENDA.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PAGAMENTO FEITO COM BASE NA
DECLARAÇÃO ORIGINAL. APROVEITAMENTO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO
POSTERIOR. A declaração retificadora substitui a retificada, sendo que o pagamento
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005172/2008-73

efetuado nos termos da declaração original adquire o caráter de pagamento indevido, o
qual pode ser compensado com eventual lançamento de ofício posterior referente ao
mesmo ano-calendário.
Numero da decisão: 2402-007.404
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para deduzir do Imposto de Renda devido, segundo o regime de competência (vide
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais - Acórdão no 9292-006.872), o imposto
eventualmente apurado e pago com base na declaração original ou com base na primeira
declaração retificadora apresentada pelo contribuinte, caso ainda não tenha sido restituído
ou compensado pelo sujeito passivo. (assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira
- Presidente (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Paulo Sergio da
Silva, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e
Gregorio Rechmann Junior.
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Numero do processo: 17734.721317/2016-77
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Jan 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA Há que se
aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela lançados.
Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em sua
declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela fiscalização
Numero da decisão: 2002-000.526
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Numero do processo: 11080.730083/2014-42
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 08 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Jun 22 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. A declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, independentemente do conteúdo
da declaração original.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005172/2008-73

Numero da decisão: 2401-004.900
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Relatora e Presidente.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier Lazarini,
Cleberson Alex Friess, Carlos Alexandre Tortato, Denny Medeiros da Silveira, Rayd
Santana Ferreira, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Andrea Viana
Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa.
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI

Ocorre que o caso em exame apresenta uma peculiaridade, de modo a distingui-lo
dos parâmetros fixados pela substituição da DAA retificada pela DAA retificadora.
O órgão julgador de origem restabeleceu as deduções pleiteadas, a título de
despesas médicas, nos seguintes termos:

Contudo, como se conclui que houve efetivamente erro quando do preenchimento da
declaração, devem ser concedidas as deduções comprovadas nos autos, e devidamente
pleiteadas na declaração originalmente entregue, quais sejam:
1. contribuição previdenciária oficial de R$ 2.588,06 (informe de fl. 11);
2. despesas médicas/odontológicas no valor comprovado de R$ 1.020,00 (recibos de fls.
36/37).
Se houver o reconhecimento de simples erro de fato, material, no preenchimento
da declaração, com o consequente restabelecimento das deduções ausentes na declaração
retificadora, também far-se-á necessário reconhecer que não houve a infração pela omissão.
Nesse contexto, não se tratará de singela tentativa de correção do quanto
declarado após o início do procedimento fiscal, reconhecido o erro meramente material.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a infração por omissão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Original